Tribunal: STF
Processo: ADPF 884
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



(Petição/STF n. 113.153/2021)



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. IMPUGNAÇÃO DO INC. II DO ART. 44 E DO ART. 146 DA LEI COMPLEMENTAR N. 15/1980 DO RIO DE JANEIRO. REQUERIMENTO DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO. 



Relatório 



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem requerimento de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral da República contra as expressões constantes do inc. II do art. 44 e do art. 146 da Lei Complementar n. 15/1980 do Rio de Janeiro, pelas quais se assegura o porte de arma de fogo aos Procuradores do Estado. Tem-se nos dispositivos questionados:



    “Art. 44. São prerrogativas dos Procuradores do Estado: 



    (…)



    II - possuir carteira de identidade e funcional conforme modelo aprovado pelo Procurador-Geral, sendo-lhes assegurado o porte de arma e a requisição de auxílio e colaboração das autoridades públicas para o desempenho de suas funções;



    (…)



    Art. 146. É mantido o atual modelo de Carteira de Identidade funcional e de porte de arma de Procurador de Estado, expedida na forma da legislação em vigor (Acrescentado pela Lei Complementar nº 29/1982).”



    2. Em 26.11.2021, Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal requereu ingresso neste processo como amicus curiae.



    3. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica, observando-se, quanto à sustentação oral, o § 3º do art. 131 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com alteração da Emenda Regimental n. 15/2004.



    Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.130, Relator o Ministro Celso de Mello, assentou-se: 



    “A admissão de terceiro, na condição de amicus curiae, no processo objetivo de controle normativo abstrato, qualifica-se como fator de legitimação social das decisões da Suprema Corte, enquanto Tribunal Constitucional, pois viabiliza, em obséquio ao postulado democrático, a abertura do processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, em ordem a permitir que nele se realize, sempre sob uma perspectiva eminentemente pluralística, a possibilidade de participação formal de entidades e de instituições que efetivamente representem os interesses gerais da coletividade ou que expressem os valores essenciais e relevantes de grupos, classes ou estratos sociais. Em suma: a regra inscrita no art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/99 - que contém a base normativa legitimadora da intervenção processual do amicus curiae - tem por precípua finalidade pluralizar o debate constitucional” (DJe 2.2.2011).



    Nos termos do § 2º do art. 7º da Lei n. 9.868/1999, “o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir a manifestação de outros órgãos ou entidades”. 



    4. Pelo exposto, reconhecidas a relevância da matéria, a pertinência temática e a representatividade da postulante por procuradores habilitados especificamente para essa finalidade, defiro o ingresso de Associação Nacional dos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal na presente arguição de descumprimento de preceito fundamental como amicus curiae.



    À Secretaria Judiciária deste Supremo Tribunal, para incluir o nome da peticionária como amicus curiae e dos representantes legais e adotar as providências cabíveis.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora